Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000433-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), OVIDIA DE SOUZA TEODORO - CPF: 786.169.481-04 (AGRAVADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Contrato Bancário, Empréstimo Consignado. alegação de Fraude. Tutela de Urgência deferida. Multa Cominatória. Astreintes. Manutenção da Decisão.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que determinou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos incidentes sobre a aposentadoria da Autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa. O Agravante sustenta falta de fundamentos para a manutenção da antecipação de tutela, bem como a desproporcionalidade da multa, o risco de enriquecimento sem causa e exiguidade do para cumprimento da ordem.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da Agravada; (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta se mostra razoável e proporcional, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III.
Razões de Decidir

3.

A decisão agravada encontra respaldo no art. 300 do CPC, ao demonstrar a presença da probabilidade do direito — diante da alegação de fraude em contratos bancários que não foram autorizados — e o perigo de dano, considerando que os descontos recaem sobre a aposentadoria da Agravada, sua única fonte de renda.

4.

A documentação acostada aos autos, notadamente o boletim de ocorrência e as tentativas infrutíferas de solução administrativa, corroboram a plausibilidade da alegação de contratação fraudulenta dos empréstimos, sem manifestação de vontade da Autora.

5.

A multa cominatória fixada tem natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sendo compatível com o porte da instituição financeira Agravante e limitada a teto razoável, nos termos do art. 537 do CPC.

6.

Não houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois a tutela deferida em caráter liminar visa apenas suspender descontos potencialmente lesivos, sem vedar posterior manifestação da parte adversa.

7.

O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da decisão judicial mostra-se compatível com a capacidade operacional do Banco e proporcional à urgência da medida.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Não configura excesso ou enriquecimento sem causa a fixação de multa diária moderada com teto limitado, quando necessária para garantir a efetividade da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, § 2o, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI n. 1007720-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024, DJE 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000433-33.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A
em virtude de decisão proferida
pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Ressarcimento em dobro da quantia paga c/c Danos Morais

n. 1038280-97.2024.8.11.0002,
ajuizada por
Ovídia de Souza Teodoro.

A Juíza singular deferiu em parte o pleito liminar formulado pela Autora/Agravada para que a Requerida/Agravante procedesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a suspensão dos descontos nos proventos da Autora, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil.

Irresignado,
o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada carece de fundamentos para a concessão da tutela, ante a inexistência de elementos que indiquem fraude ou irregularidade na contratação.

Argumenta, ainda, que a multa fixada é desproporcional e desarrazoada frente à natureza da obrigação, podendo ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar ou reduzir o valor da multa imposta, bem como dilatar o prazo para cumprimento da ordem judicial.

Em contraminuta (Id. 265691270), a Agravada pugna pela manutenção da decisão agravada, reitera a ocorrência de fraude nas contratações, bem como aponta o impacto financeiro decorrente dos descontos indevidos em sua aposentadoria e o descumprimento da ordem liminar deferida.

Sustenta que a multa tem natureza coercitiva, é razoável dado o porte econômico da instituição bancária e é necessária para garantir a efetividade da ordem judicial, sobretudo diante da conduta reiteradamente omissiva do Agravante.

Defende, por fim, que não há enriquecimento sem causa, tampouco violação a princípios constitucionais.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025